Tribunal: STF
Processo: HC 250195
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.12.2024, por Ernesto Antonio Mattos, em benefício de Victor Lopes da Silva, contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2024, não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 206.190.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo afirmou ser o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 206.190 repetição do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça de número 947.431.



    2. O impetrante afirma não haver prova da prática do delito de receptação imputado ao paciente.



    Ressalta ausência dos requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão preventiva do paciente. Alega que, “apesar de [o paciente] ter maus antecedentes, o último processo penal que respondeu foi no ano de 2008, sendo extinto em 2012, portanto [há] 14 anos, é tecnicamente primário, constituiu família, tem residência no distrito da suposta culpa, é empresário gera diversos empregos, é pai de uma menina de 13 anos a qual a família depende economicamente dele para poder suprir suas necessidades básicas, tem guincho a qual faz transportes de veículos avariados, e no presente caso, foi contratado para levar o caminhão da cidade A para a cidade B, não tinha conhecimento da origem ilícita do caminhão transportado, ou seja, não oferece risco a ordem pública, pois trabalha e ganha seu dinheiro de forma honesta conforma juntamos algumas notas fiscais de prestações de serviços, contrato de locação de galpão e terreno”.



     Afirma ser o paciente empresário, pai de uma filha de treze anos de idade e que se comprometeria a comparecer a todos os atos do processo.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de MANTER O PACIENTE em LIBERDADE, haja vista que a sua falta em sua empresa é oriunda de uma ilegalidade no seu direito de ir e vir, conforme já demonstramos. 



    2. Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, para que o paciente possa se defender das acusações impostas pelo I. Representante do Ministério Público e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora, expedindo-se o competente Alvará de Soltura”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Desembargador Otávio de Almeida Toledo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 206.190.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, afirmou:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por VICTOR LOPES DA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido no HC n. 2278749-76.2024.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de receptação. 



    Sustenta o recorrente que a decisão que decretou sua prisão preventiva é carente de fundamentação. Alega, ainda, possuir condições pessoais favoráveis. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação de sua segregação provisória, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. 



    O pedido liminar foi indeferido às fls. 274-277. 



    Informações prestadas às fls. 282-283. 



    O Ministério Público Federal, às fls. 287-289, opinou pelo não conhecimento do recurso. 



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Em consulta ao Sistema Integrado da Atividade Judiciária (SIAJ) desta Corte, observa-se que foi impetrado anteriormente o HC n. 947.431/SP, também em benefício do recorrente, no qual se aponta como ato coator o mesmo acórdão ora impugnado e a Defesa requer a revogação da custódia do acusado em termos idênticos ao desta insurgência, tratando-se, portanto, o presente recurso de mera reiteração, o que não se admite.



    (...) Ademais, como se sabe, (o) princípio da unirrecorribilidade impede a utilização de mais de uma via processual para a impugnação de um mesmo ato judicial recorrível (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.497.390/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso em habeas corpus”.



    6. O Desembargador Otávio de Almeida Toledo não conheceu do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 206.190 por ser repetição do Habeas Corpus n. 947.431.



    As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas à alegação de ausência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente, não foram apreciadas pelo Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, na decisão agora posta em discussão. 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CELULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” 
(HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração. Não há, portanto, fundamento para o regular seguimento desta ação neste Supremo Tribunal.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora